Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703718-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA, PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA, EUNICE BARBOSA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de penhora online em ação de execução fundada em escritura pública de empréstimo com garantia hipotecária. Narra, em síntese, que propôs execução em face dos agravados Paulo Roberto e Eunice pelo descumprimento da escritura pública, tendo obtido liminarmente ordem de arresto dos frutos do arrendamento de propriedades imobiliárias rurais pertencentes a Paulo Roberto, em que a agravada DIOSEED, então terceira interessada, foi intimada a efetuar o depósito dos valores do arrendamento em conta vinculada ao juízo. Tendo quedado-se inerte e descumprindo as ordens judiciais, o juízo da execução estabeleceu multa pecuniária por ato atentatório à dignidade da justiça à DIOSEED, de forma que esta passou a ostentar a qualidade de devedora, em razão do título judicial e que foi determinada penhora de suas contas bancárias e aplicações financeiras. Afirma que o valor arrecadado foi ínfimo (R$ 127.000,00) e que por isso requereu nova tentativa de bloqueio dos valores atinentes à multa aplicada (R$ 1.835.073,76) e das parcelas devidas (R$ 1.504.104,00), o que foi deferido, mas que restou infrutífero. Sustenta que, em razão do vencimento da outra parcela do arrendamento, fosse novamente intimada para realizar o depósito em juízo, mas que esta novamente permaneceu inerte, o que levou o juízo a determinar que ela comprovasse o pagamento do depósito em juízo, bem como apresentar aos autos a parcela que venceria em 30/4/2019. Frustrada a tentativa de bloqueio desses valores, requereu a penhora de percentual do faturamento da DIOSEED até atingir a importância da multa aplicada sobre as parcelas devidas, na importância de R$ 409.878,15, tendo o juízo intimado a arrendatária a depositar as parcelas vencidas no total de R$ 1.779.899,00, sob pena de multa estipulada em 20% (vinte por cento) desse valor (R$ 355.979,80). Ausente, pela derradeira vez, o pagamento, foi imposta a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requereu, então, o deferimento da penhora do faturamento da DIOSEED apenas em relação ao valor novamente imposto a título de multa pelo juízo, mas que este “fazendo evidente confusão entre o crédito decorrente do título executivo judicial – devido por Paulo Roberto e Eunice – e o crédito surgido pela aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça – devido pela Dioseed” proferiu decisão para que se aguarde o resultado das medidas expropriativas dos imóveis penhorados antes de analisar o pleito de penhora do faturamento da terceira interessada. Afirma que, buscando tão somente o recebimento dos valores devidos pela Dioseed, requereu nova tentativa de penhora online das contas bancárias da arrendatária, até o limite do valor devido (R$ 355.979,80), mas que tal pleito restou indeferido sob o argumento de que se deve aguardar o resultado das medidas expropriatórias dos imóveis penhorados, estes de propriedade de Paulo Roberto e não da Dioseed. Relata que paralelamente, nos autos da execução, obteve a penhora de 7 imóveis de titularidade dos executados, com o objetivo de quitar os valores devidos em decorrência do título exequendo, mas que são cobrados na espécie dois créditos, a saber: o decorrente do título extrajudicial, devido por Paulo Roberto e Eunice e o decorrente da multa por ato atentatório à justiça, devido pela Dioseed. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a realização de penhora online, via BACENJUD, até o limite de R$ 355.979,80. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal para penhorar os valores eventualmente encontrados, com vistas a satisfazer, ainda que parcialmente, a dívida devida pela DIOSEED. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I, CPC, que recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente a agravante pleiteia a realização de penhora online, com vistas a obter a constrição de valores que entende devidos por uma das agravadas (DIOSEED), em razão de multa por ato atentatório à Justiça, aplicado pelo juízo singular. Tenho que o pleito antecipatório se confunde com o próprio mérito do recurso interposto, pelo que o deferimento da tutela de urgência poderia acarretar o esvaziamento deste agravo de instrumento. Ademais, não vislumbro na espécie o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso a apreciação da questão de fundo se dê após o estabelecimento do contraditório, quando da análise de mérito do recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Requisitem-se informações ao juízo. Intimem-se os agravados a responderem o recurso nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator